Tribunal: STF
Processo: Rcl 35162
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ICMS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas.



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação.



    IV - A agravante não refutou o fundamento relativo à imprescindibilidade da dilação probatória, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.